Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-10.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000212-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO BOTELHO DE SOUZA - CPF: 368.099.187-87 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000212-10.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

e DETRAN/MT

Recorrido(s):
Antônio Botelho de Souza, Estado de Mato Grosso

e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE FURTO/ROUBO – REGISTRO REALIZADO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL – NULIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E O ÓRGÃO ARRECADADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEMANDADOS – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – RECURSOS DOS DEMANDADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os demandados, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença que,
julgando procedente a pretensão inicial, determinou a baixa do protesto em nome do reclamante, bem como a consequente exclusão dos registros junto ao SERASA, e condenou os demandados ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Dos autos se vê que o autor era proprietário do veículo FIAT UNO MILLE WAY, 2009/2010, Placa NPP6138, RENAVAM 00177335920, que foi objeto de furto/roubo, devidamente registrado em 12/01/2011 junto ao DETRAN/MT.

3.

Contudo, por razões que desconhece, teve seu nome protestado e inscrito no Cadastro de Inadimplentes – SERASA pelo ente público por débitos de IPVA relativos aos anos de 2018 a 2021.

4.

Em recurso, o DETRAN defende sua ilegitimidade passiva em razão da discussão versar sobre débitos tributários de competência do Estado de Mato Grosso.

5.

O Estado, de sua vez, recorre defendendo a ausência de comprovação do furto do veículo, bem como a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

6.

Ambos os reclamados defendem, ainda, a necessidade de afastamento dos danos morais ou redução do valor arbitrado a título de indenização.

7.

Diferentemente do que sustentam os recorrentes
, não se pode negar que, por desídia dos reclamados no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo, que deveria ter sido baixado, permaneceu gerando, em desfavor do autor, débitos tributários pelo ente fazendário, culminando na negativação de seu nome.

8.

Na presente hipótese, em que pesem as alegações de ambos os demandados em suas razões recursais, entendo que deve ser mantida a responsabilização solidária pelo evento danoso, exatamente como consignado em sentença.

9.

Isso porque, diante dos fatos narrados, inegável que ambos os réus contribuíram de forma significativa para a lesão à honra do demandante, operada pela indevida negativação e protesto de seu nome.

10.

O DETRAN/MT não comprova por qualquer meio a devida remessa das informações relativas ao furto/roubo do veículo ao Fisco Estadual, devendo responder pela ausência da comunicação da baixa pertinente e pelo consequente direcionamento indevido dos débitos em desfavor do autor.

11.

Ainda, é certo que as dívidas em referência, cerne de toda a demanda, são de titularidade do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo
a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável pelo lançamento do tributo em discussão e a Procuradoria Geral por sua inscrição em dívida ativa e cobrança em nome do ente estadual, de forma que a estes incumbia zelar pela veracidade das informações relativas ao crédito questionado, a fim de certificar-se da adequação do protesto e negativações realizadas.

12.

Resta claro que o ente estadual não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, eis que procedeu à inscrição em dívida ativa do débito em relação a bem que não mais deveria gerar ônus, por faltar-lhe o atributo essencial da propriedade, conforme constava expressamente no cadastro junto ao órgão estadual de trânsito, integrante de sua Administração Indireta e cujos dados deveriam ser de alguma forma interligados, a fim de evitar situações como a discutida nos presentes autos.

13.

Por fim, registro que não procedem as alegações a respeito da ausência de prova do delito patrimonial que constitui a causa de pedir da demanda, posto existir anotação expressa no prontuário do veículo sobre tal fato, a qual somente é procedida mediante procedimento administrativo prévio pelo órgão de trânsito.

14.

Assim, a informação consignada em seu sistema possui fé pública e não pode ser desconsiderada, ressalvada a produção específica de prova em contrário, o que não é o caso desta ação.

15.

Quanto ao pleito reparatório, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

16.

Nesse sentido, inclusive, precedente desta Turma Recursal: N.U. 10068990820198110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 06/05/2021.

17.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar dos recorrentes, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

18.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

19.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

20.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

21.

Recursos conhecidos e desprovidos.

22.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

23.

Por outro lado,
condeno
os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023